Tribunal: TJDFT
Processo: 0721952-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO COMERCIAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ASSINATURA DIGITAL SEM CERTIFICADO EMITIDO POR AUTORIDADE CERTIFICADORA ICP-BRASIL. VALIDADE. CONJUGAÇÃO COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS. PROCESSO EXTINTO PREMATURAMENTE. OMISSÃO. VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes, as quais apontam vícios de omissão no voto condutor. A empresa AMIL alega ausência de análise sobre a liquidez do título e a Empresa SIX aponta a necessidade de inversão do ônus sucumbenciais.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Uma vez reformada in totum a sentença deverá haver a inversão da responsabilidade sobre o ônus sucumbenciais.
5. Embargos da credora acolhidso e rejeitado os embargos da devedora.